Tribunal: TJMT
Processo: 1026567-94.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026567-94.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VAGNER DA SILVA ALMEIDA - CPF: 856.788.211-72 (RECORRENTE), LAURIANE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 041.718.061-60 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1026567-94
.2025.8.11.0001.

Origem: Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
VAGNER DA SILVA ALMEIDA
.

Recorrida:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO E PERMANÊNCIA EM AERONAVE SEM AR-CONDICIONADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por passageiro contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, formulado em razão da alegada permanência por quase duas horas dentro de aeronave sem ar-condicionado e sem informações adequadas, juntamente com sua esposa e filha de 3 anos. A empresa aérea alegou que o atraso decorreu de necessidade de manutenção corretiva da aeronave, em cumprimento aos protocolos de segurança, tendo providenciado a reacomodação do passageiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a permanência em aeronave durante atraso por manutenção, nas condições alegadas, configura violação aos direitos da personalidade do consumidor a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dano moral somente é configurado quando comprovada ofensa a direito da personalidade, conforme o art. 5º, X, da CF/1988, não sendo presumido em casos de atraso inferior a quatro horas sem consequências excepcionais.

Os vídeos anexados aos autos não evidenciam situação de extremo desconforto ou tratamento indigno, sendo insuficientes para comprovar as alegações de calor excessivo e ausência de assistência.

A necessidade de manutenção corretiva da aeronave constitui medida de segurança que justifica o atraso, nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis ao transporte aéreo, afastando a ilicitude da conduta da companhia aérea.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC.

A ausência de prova de prejuízo concreto, perda de compromissos relevantes ou abalo à dignidade do passageiro impede o reconhecimento de dano moral, caracterizando mero aborrecimento cotidiano.

A jurisprudência das Turmas Recursais do TJMT tem reiteradamente reconhecido que atrasos inferiores a quatro horas, sem agravantes excepcionais, não configuram dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A configuração do dano moral por atraso de voo exige a demonstração de situação excepcional que extrapole o mero aborrecimento cotidiano e viole direitos da personalidade.

A necessidade de manutenção da aeronave, desde que não resulte em atraso excessivo ou descaso com o passageiro, não configura falha na prestação do serviço.

O consumidor deve apresentar elementos mínimos de prova do fato constitutivo de seu direito à indenização, mesmo em hipóteses de inversão do ônus da prova nas relações de consumo.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CPC, arts. 373, I, e 98, § 3º; Lei 9.099/95, arts. 46 e 55; Código Brasileiro de Aeronáutica, art. 251-A.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Recurso Inominado n. 1031436-71.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 12/12/2023, DJE 13/12/2023.

TJMT, Recurso Inominado n. 1013478-30.2023.8.11.0015, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 18/07/2024, DJE 18/07/2024.

TJMT, Recurso Inominado n. 1001943-49.2023.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Antônio Horácio da Silva Neto, j. 06/10/2023, DJE 06/10/2023.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente pretende a reforma da sentença, a fim de que a recorrida seja condenada em danos morais.

A recorrida requer o improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado na exordial.

O processo teve origem em ação indenizatória na qual o reclamante, ora recorrente, alegou que adquiriu passagem aérea para o trajeto Salvador/BA a Cuiabá/MT, com conexão em Campinas/SP.

Sustentou que, ao chegar no aeroporto de Campinas, embarcou na aeronave para o trecho final, porém a mesma permaneceu por quase duas horas parada na pista sem decolagem, com os passageiros trancados dentro da aeronave, sem ar-condicionado, enfrentando calor excessivo e sem informações adequadas.

Afirmou ainda que estava acompanhado de sua esposa e filha de 3 anos de idade, que também tiveram que suportar as mesmas condições.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que a sentença deve ser reformada, pois a situação vivenciada ultrapassou o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável. Argumenta que ficou preso dentro da aeronave por aproximadamente duas horas, sem ar-condicionado, em condições degradantes e incompatíveis com a dignidade do consumidor, juntamente com sua esposa e filha de apenas 3 anos. Requer a reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a recorrida defende a manutenção da sentença, argumentando que o atraso ocorreu por necessidade de manutenção corretiva da aeronave, medida adotada em cumprimento aos protocolos de segurança, e que prestou toda assistência necessária ao recorrente, reacomodando-o no próximo voo disponível.

No caso em análise, o recorrente alega que sofreu danos morais em razão de ter permanecido por aproximadamente duas horas dentro da aeronave, sem ar-condicionado, enfrentando calor excessivo e sem informações adequadas, juntamente com sua esposa e filha de 3 anos.

A empresa recorrida, por sua vez, confirmou o atraso de aproximadamente 3 horas na decolagem do voo, justificando que isso ocorreu em razão da necessidade de manutenção corretiva da aeronave, medida adotada em estrito cumprimento aos protocolos de segurança e às normas regulamentares vigentes.

Analisando os fatos e as provas dos autos, verifico que, embora o recorrente alegue ter permanecido em condições degradantes dentro da aeronave, não há elementos probatórios suficientes que comprovem a efetiva ocorrência de situação excepcional capaz de caracterizar dano moral.

Os vídeos juntados aos autos (IDs 191160297 e 191160296) não demonstram a situação de extremo desconforto alegada pelo recorrente, sendo insuficientes para comprovar que houve violação a direitos da personalidade.

Embora seja compreensível o desconforto causado pela espera dentro da aeronave, não há elementos suficientes que comprovem situação excepcional capaz de caracterizar dano moral indenizável. O atraso decorreu de necessidade de manutenção da aeronave, medida que visa garantir a segurança dos passageiros, e a empresa recorrida providenciou a reacomodação do recorrente no próximo voo disponível.

Ademais, não há comprovação de que o recorrente tenha perdido compromissos inadiáveis ou sofrido consequências graves em razão do atraso, sendo insuficientes as alegações genéricas de desconforto para caracterizar dano moral.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

Cabe ao reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito indenizatório, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FALHA NO SERVIÇO POR ATRASO NO VOO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. TEMPO DE ESPERA QUE NÃO CHEGOU A QUATRO HORAS DE ATRASO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de pretensão indenizatória movida em face da companhia aérea na qual a parte consumidora alega que teria contratado transporte para embarque no dia 20/12/2022

às 18h50, contudo, em razão de cancelamento do voo, foi realocada em outro que decolou no mesmo dia as 23h20 min. Diante da situação posta, pugnou pela condenação da recorrida em indenização por danos morais.

2.

A sentença julgou improcedente o pedido da inicial, sob o fundamento de que o dano moral só pode ser presumido em casos em que o atraso é superior a quatro horas, conforme entendimento jurisprudencial pacificado.

3.

Em recurso inominado, a parte recorrente pugnou pela reforma da decisão, afirmando ter sofrido danos morais por falha na prestação de serviço.

4.

Conforme apontado na sentença, o dano moral quanto a atraso de voo só é presumido pela jurisprudência em casos em que ultrapassa o marco de quatro horas. O caso em comento demonstra lapso temporal inferior. Ademais, os argumentos trazidos pela parte consumidora são insuficientes para ensejar direito a indenização por dano extrapatrimonial, porquanto não noticia qualquer situação específica apta a caracterizar a excepcionalidade que dê ensejo a condenação.

5.

A respeito do tema, trago precedente desta E. Terceira Turma Recursal: RECURSO INOMINADO. EMPRESA AÉREA. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. ATRASO DENTRO DA PREVISIBILIDADE. DEMORA NÃO EXCESSIVA. MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.1. Conquanto a relação entre as partes seja regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o autor não está dispensado de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado na inicial.2. A Reclamante, ora Recorrente, alega, em síntese, que adquiriu passagem aérea do destino Cuiabá/MT, com conexão em Brasília/BSB e destino final em Salvador/BA, com ida em 15/09/2022 às 04h45min. Ocorre que no voo de retorno em 20/09/2022 às 15h10min, saindo de Salvador/BA, com conexão em Guarulhos/SP e chegada em Cuiabá/MT prevista para às 00h05min sofreu cancelamento e alterações, resultando num atraso superior a 06 (seis) horas.3. Nas razões recursais pugna pela reforma da sentença para que a Recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por dano moral.4. Por outro lado, a cia aérea sustenta que não houve cancelamento de voo mas sim um atraso de 02h40min, em razão de uma manutenção não programada na aeronave, no entanto, o respectivo atraso não ensejou sequer na perda do voo de conexão, inexistindo qualquer ato lesivo a passageira.5. Conforme consta nos autos, o voo de retorno inicialmente contratado sairia às 15h10min, no entanto, em razão da manutenção não programada, decolou apenas às 17h35min, no entanto, o tempo de atraso está dentro da previsibilidade, ou seja, é ínfimo, não se verificando dano moral “in re ipsa”.6. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “Verifico que, a parada para manutenção da aeronave alocada para a realização do voo contratado pela parte Reclamante não resultou em atraso superior a 04 (quatro) horas, do horário inicialmente pactuado, situação que não configura falha na prestação do serviço reclamado, conforme entendimento pacificado pela jurisprudência pátria. (...) Ressalta-se que, o voo alterado se referiu ao voo de retorno da viagem devidamente usufruída pela parte Reclamante, sem notícias da ocorrência de qualquer evento desabonador, de modo que o mero prolongamento do voo por pouco mais de 02h20min (duas horas e vinte minutos), no retorno da viagem plenamente gozada, não revelou a ocorrência de qualquer prejuízo ao direito da personalidade da parte Reclamante”.7. O dano moral deve ser aplicado naqueles casos em que o individuo tem o seu nome maculado, sofre abalo psíquico em sua vida particular e não em situações que representam apenas dissabor do cotidiano, fatos que as pessoas estão sujeitas por conviver em sociedade.8. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.9. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator (N.U 1031436-71.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023)

6.

Deste modo, a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

7.

A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

8.

Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.”
(N.U 1013478-30.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/07/2024, Publicado no DJE 18/07/2024).

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CAPAZES DE DEMONSTRAR A OCORRÊNCIA E GRAVIDADE DO PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL. ARTIGO 251-A DO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No tocante à ocorrência dos danos morais, estabelece o artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica (incluído pela Lei nº 14.034/2020) que “a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga”.

Da releitura dos autos, verifica-se que a Recorrente não apresentou elementos probatórios suficientes para demonstrar a ocorrência e gravidade dos prejuízos extrapatrimoniais supostamente experimentados na situação sub judice, razão pela qual a sentença de improcedência da demanda deve ser mantida.

Recurso conhecido e desprovido.”
(N.U 1001943-49.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença impugnada inalterada.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025